Tribunal: TCU
Processo: 017.242/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de São Miguel do Tocantins/TO por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja, no exercício de 2005, e da não consecução do objeto do Convênio 700271/2011, celebrado com a aludida municipalidade visando à construção de unidade escolar, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de São Miguel do Tocantins/TO por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja, no exercício de 2005, e da não consecução do objeto do Convênio 700271/2011, celebrado com a aludida municipalidade visando à construção de unidade escolar, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os Srs. Francisco de Sousa Lopes e José Augusto Leite Oliveira e a empresa AGT Construção e Transporte Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jesus Benevides de Sousa Filho quanto ao Peja/2005, levantando-se o débito apurado no valor de R$ 1.454,39; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jesus Benevides de Sousa Filho quanto ao Convênio 700271/2011; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Sousa Lopes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, sem aplicação de multa devido ao óbito do responsável; 9.5. julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo indicados, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-los ao pagamento das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: 9.5.1. Jesus Benevides de Sousa Filho, José Augusto Leite Oliveira e empresa AGT Construção e Transporte Ltda., solidariamente: Data Valor (R$) 17/10/2012 138.395,08¿ 10/12/2012 150.729,74 9.5.2. Jesus Benevides de Sousa Filho e José Augusto Leite Oliveira, solidariamente: Data Valor (R$) 30/12/2011 369.439,07 10/10/2012 329.281,95 9.6. aplicar aos responsáveis abaixo listados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Jesus Benevides de Sousa Filho 150.000,00 José Augusto Leite Oliveira 150.000,00 AGT Construção e Transporte Ltda. 45.000,00 9.7. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.9. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.